Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-17.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004641-17.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED DE ARACATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 51.093.193/0001-03 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE QUEIROZ REGO - CPF: 352.321.868-33 (ADVOGADO), REBECA SOCCIO NOGUEIRA FABRIS - CPF: 368.856.508-89 (ADVOGADO), BRUNO SANCHES BIGOTO - CPF: 390.101.198-66 (ADVOGADO), PEDRO LIMA DE CASTRO TANNUS BARCELLOS - CPF: 462.184.508-05 (ADVOGADO), JEFERSON SCHERER SOLIMAN - CPF: 006.439.382-81 (APELADO), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), G. S. S. - CPF: 109.281.211-35 (APELADO), AGHATTA ROCHA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 460.655.818-01 (ADVOGADO), JEFERSON SCHERER SOLIMAN - CPF: 006.439.382-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO DO TITULAR. DEPENDENTE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de menor portador de Transtorno do Espectro Autista como beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial após a demissão do genitor titular, mediante pagamento integral das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Transtorno do Espectro Autista configura condição de saúde que justifique a aplicação do Tema 1.082 do STJ; (
ii
) estabelecer se é possível a manutenção do dependente no plano de saúde sem a presença do titular; e (
iii
) determinar se é devido o reembolso das despesas com terapias realizadas antes da citação formal da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação restritiva do Tema 1.082 do STJ é incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente, devendo-se considerar que a interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar do TEA pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

A manutenção do menor no plano de saúde, mediante pagamento integral das mensalidades, não configura criação de novo contrato, mas garantia de continuidade do tratamento de saúde em observância ao princípio da proteção integral da criança e ao Tema 1.082 do STJ.

O reembolso das despesas com terapias é devido a partir da data da intimação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (27/06/2023), não se confundindo com a data da citação formal, por se tratar de ordem concernente à manutenção dos autores na condição de beneficiários do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura condição de saúde que justifica a aplicação do Tema 1.082 do STJ, garantindo a continuidade do tratamento mesmo após a rescisão do vínculo empregatício do titular do plano coletivo.

É possível a manutenção do dependente menor no plano de saúde coletivo, mesmo sem a presença do titular, quando em tratamento contínuo de TEA, mediante pagamento integral das mensalidades.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004641-17.2023.8.11.0037

UNIMED DE ARACATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X GAEL SAMPAIO SOLIMAN

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIMED ARAÇATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por G. S. S., representado por seu genitor Jeferson Scherer
Soliman
, para
determin
ar
a manutenção do menor G. S. S.
como
beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando beneficiário do Contrato 3755 ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA-AHOFMA, mediante pagamento integral das mensalidades pelo autor.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de aplicar corretamente o artigo 30, §1º, da Lei 9.656/98, criando um contrato de plano de saúde sem prazo definido. Argumenta que o Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora seja uma condição permanente, não configura doença grave capaz de colocar em risco a vida, como exige o Tema 1.082 do STJ para afastar a rescisão do plano.

Sustenta que o contrato coletivo empresarial não foi rescindido, mas houve a demissão do titular (Sr. Jeferson), que não contribuiu para o plano de saúde, não tendo direito à manutenção do plano.

Defende que a manutenção do plano de saúde pelo ex-empregado está diretamente vinculada à sua condição de titular, sendo o titular o elo que conecta a operadora ao dependente, não sendo possível a criação de um contrato sem a presença da parte principal.

Contesta o reembolso de R$ 7.920,00 determinado na sentença, referente a terapias realizadas antes da citação efetiva, ocorrida apenas na audiência de conciliação em 21/07/2023. Sustenta que não se pode considerar e-mail como objetivo de citação válida.

A apelante requer
o
provimento integral do recurso para afastar a continuidade indefinida do apelado no plano de saúde empresarial, bem como reformar a sentença afastando o reembolso ou, subsidiariamente, limitar sua incidência à data da citação (21/07/2023).

Subsidiariamente, caso mantida a procedência parcial, que seja declarada a validade do §5º, artigo 30, como limitador temporal e não a alta médica, considerando
que o tratamento do apelado perdura por tempo ilimitado, bem como reconheça a imprescindibilidade do titular para a existência da relação contratual com o dependente.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença
.

O parecer da d.
Procuradoria de Justiça
é
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O contexto fático revela que o menor Gael é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo. Era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contratado pela empresa ASP Tecnologia de Sistemas Ltda. (Grupo Assessor), onde seu genitor prestava serviços. Com a rescisão do vínculo empregatício do pai em maio de 2023, a operadora negou a manutenção do plano de saúde, alegando que o titular não havia contribuído para o custeio do plano durante a vigência do contrato de trabalho e que o endereço do beneficiário estava fora da área de abrangência territorial da operadora.

A controvérsia central do recurso reside em definir: (i) se o Transtorno do Espectro Autista configura condição de saúde que justifique a aplicação do Tema 1.082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento mesmo após a rescisão do plano coletivo; (
ii
) se é possível a manutenção do dependente no plano de saúde sem a presença do titular; e (
iii
) se é devido o reembolso das despesas com terapias realizadas antes da citação formal da requerida.

Passo à análise.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082, firmou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral
de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

A apelante sustenta que o Transtorno do Espectro Autista não se enquadra no conceito de "
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
", por não representar risco imediato à vida.

Tal interpretação, contudo, revela-se excessivamente restritiva e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente (
arts
. 1º, III, e 227 da CF).

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento global da criança, especialmente nas áreas de comunicação, interação social e comportamento. A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar pode
acarretar prejuízos severos e, muitas vezes, irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, comprometendo sua incolumidade física e psíquica.

Conforme documentação médica acostada aos autos, o menor Gael encontra-se em investigação neurológica para atraso global do desenvolvimento, sendo mais expressivo o atraso de linguagem e interação social, com hipótese diagnóstica fonoaudiológica de transtorno de linguagem associado a quadro de autismo (CID F84).

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o tratamento do TEA é essencial para garantir o desenvolvimento adequado da criança e sua incolumidade física e psíquica, enquadrando-se, portanto, na proteção conferida pelo Tema 1.082 do STJ
.

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) estabelece em seu artigo 7º que "
a criança e
o
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência
."

Portanto, a interpretação do Tema 1.082 do STJ deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais e legais que garantem proteção integral à criança, sendo imperativa a manutenção do tratamento do menor portador de TEA, sob pena de comprometer seu desenvolvimento e sua incolumidade física e psíquica.

Por outro lado, a
apelante argumenta que a manutenção do plano de saúde pelo ex-empregado está diretamente vinculada à sua condição de titular, sendo o titular o elo que conecta a operadora ao dependente, não sendo possível a criação de um contrato sem a presença da parte principal.

Ocorre que, no caso em análise, não se trata de
criar um novo
contrato, mas sim de garantir a continuidade do tratamento de saúde do menor, em observância ao princípio da proteção integral da criança e ao Tema 1.082 do STJ.

A sentença recorrida, de forma acertada, reconheceu a inexistência de direito à manutenção do contrato pelo titular (Sr. Jeferson), nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e do Tema 989 do STJ, mas ponderou tal situação com a necessidade de continuidade do tratamento do menor portador de TEA.

Portanto, a manutenção do menor no plano de saúde, mediante o pagamento integral das mensalidades, é medida que se impõe para garantir a continuidade do tratamento essencial ao seu desenvolvimento, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da função social do contrato.

Quanto ao reembolso determinado na sentença, a apelante questiona o marco temporal para sua incidência, defendendo que somente seria devido a partir da citação formal, ocorrida na audiência de conciliação em 21/07/2023.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a data da citação não se confunde com a intimação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e obriga a parte ao cumprimento do ato.

No caso, houve publicação ao advogado peticionante da requerida, conforme Certidão de publicação nº 9671 do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 26/06/2023, indicando que a decisão fora disponibilizada em 26/06/2023, e, portanto, publicada no primeiro dia útil seguinte (CPC, art. 224, §2º), qual seja, 27/06/2023.

Tratando-se de ordem concernente à manutenção dos autores na condição de beneficiários do plano de saúde, a qual equivale a uma conduta negativa, isto é, de não excluir os interessados do referido plano, o cumprimento não comporta a concessão de prazo, de modo a se considerar a data de publicação da decisão como da efetiva ciência da parte para vincular sua observância.

Portanto, o reembolso das despesas com terapias a partir de 27/06/2023 é medida que se impõe, em razão do descumprimento da tutela provisória de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
para 1
2%

sobre o valor
da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026